Tribunal: TJDFT
Processo: 0701098-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TENTATIVA. ART. 121, §2o, INCISOS II E IV, C/C ART. 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. RIVALIDADE ENTRE FAMÍLIAS VIZINHAS. AMEAÇA DE TESTEMUNHAS. REITERAÇÃO DELITIVA. FILHOS MENORES DE 12 ANOS. PERICULOSIDADE DA PACIENTE E DESCUMPRIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR ANTERIORMENTE DEFERIDA. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. COAÇÃO NÃO CONFIGURADA.

1. Os diversos golpes de faca efetuados contra a vítima, contra pessoa de idade avançada - 74 anos, sem preocupação com as potenciais testemunhas presentes, sem clara motivação e sem demonstração de qualquer consideração pela vida e integridade física dos outros, bem como o comportamento da paciente após o delito, com ameaças e provocações contra a vítima e seus familiares, dizem de, além da brutalidade da conduta, da necessidade da pronta intervenção do Estado em prol da garantia da ordem pública, autorizando a segregação cautelar para evitar novo confronto fatal entre famílias.

2. A reiteração criminosa também caracteriza motivo idôneo para se manter a custódia cautelar da paciente, que registra uma condenação ainda não definitiva por crime de associação criminosa e delitos de furto qualificados, além de figurar como ré em outra ação penal que apura a associação criminosa para a prática de crimes de estelionato.

3. A prisão domiciliar da mulher com filhos menores de 12 anos de idade não tem cabimento quando o crime é cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, por expressa vedação do art. 318-A, inciso I, do Código de Processo Penal.

4. Ademais, a paciente gozava de prisão domiciliar quando cometeu novo crime, evidenciando que a benesse processual não surte os seus esperados efeitos em relação à paciente e somente viria a estimular a continuidade da rivalidade entre as famílias vizinhas.

5. Ordem denegada.